Tribunal: CARF
Processo: 10920.721489/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721489/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
RAYON ENGENHARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
VÍCIO FORMAL EM FUNÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO TERMO DE
CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INCABÍVEL.
As normas aplicáveis à emissão e prorrogação do Mandato de Procedimento
Fiscal estão disciplinadas na Portaria RFB 3.014 de 29/06/2011, e em seus
artigos 11 e 12 trataram dos prazos de validade: para o MPF - Fiscalização 120
dias a partir da emissão, prorrogáveis tantas vezes quanto necessários.
ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO. JÁ DECIDIDAS PELA 1a
INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 57 DO RICARF
Quando o recorrente repete as alegações já exaustivamente enfrentadas pela
DRJ, não acrescentando nenhum fato ou elemento novo, nem tão pouco
inovando em sua argumentação, estando o relator de acordo com a decisão da
1a Instância, aplica-se o §3o do Art. 57 do RICARF, mediante a transcrição do
voto vencedor da DRJ. Recurso negado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal -
CFL 38.
Recurso voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721489/2013-51
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-51.907
- 8a Turma da DRJ/BHE de 28 de novembro de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 20/44)
Em 29/05/2013 foram lavrados os seguintes autos de infração com os respectivos
fundamentos:
1. Debcad 51.010.278-6, no valor de R$ 58.207,57, referente à exigência de
contribuição destinada aos Terceiros (Salário Educação, Incra, Sesi, Senai
e Sebrae), incidentes sobre valores pagos a segurados empregados.
2. Debcad 51.010.279-4 (CFL 35) – a empresa não atualizou seus dados
cadastrais (alteração de endereço) junto a RFB. De acordo com o relatório
fiscal, embora a empresa tenha apresentado o Contrato Social e as
alterações até a 9a (datada de 16/2/2009), e na GFIP declarado que está
sem movimento, consta neles o endereço da presente autuação (R. Gothard
Kaesemodel – 175 casa, B. Anita Garibaldi, Joinville – SC), porém, o
estabelecimento não está mais em funcionamento nesse local. Também
não foi encontrada na nova localização, que supostamente fosse na Rua
Nacar, no 96, onde é exibido o nome comercial da Rayon (Anexo XVII e
VI). Infração: Lei 8.212/1991, art. 32, inciso III e § 11, com redação da
MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, c/c art. 225, inciso III, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
em consequência foi aplicada multa com base na Lei 8.212/1991, artigos
92 e 102, e RPS, artigos 283, inciso II, alínea “b”, e 373, no valor de
R$17.173,58.
3. Debcad 51.010.280-8 (CFL 38) – embora solicitados, a empresa deixou de
apresentar os recibos de pagamentos dos empregados, infringindo a Lei
8.212/1991, artigo 33, §§ 2o e 3o, com redação dada pela MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, c/c Regulamento da Previdência Social –
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigos 232 e 233, parágrafo
único, o que resultou na aplicação da . multa no valor de R$ 17.173,58,
com base na Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102, e RPS, artigos 283, inciso
II, alínea “j”, e 373.
Constatou-se que:
as GFIP's dos meses 09/2010 a 06/2012, quanto às contribuições previdenciárias, que
as tais não foram informadas ao poder público em consequências das remunerações
destes empregados incluídas na folha de pagamento, que são objeto do presente
lançamento fiscal. Em nosso levantamento consideramos a GFIP entregue, aquela que
figurava no banco de dados da Receita Federal do Brasil - RFB na data de início dos
procedimentos fiscais em 14/02/2013. Amostra de Gfip no anexo III, e em nosso anexo
II, que relaciona os segurados informados no período de apuração fiscal.
Constatamos, que a empresa deixou de apresentar ou informar o documento retro
relacionado até a data acima, na totalidade das contribuições referentes a folha de
pagamento desse período auditado.
Também verificou-se que:
a empresa não elaborou a referida declaração na totalidade, até quando iniciamos o
procedimento fiscal, nem até o encerramento deste, do que continha na folha de
pagamento além do extra-folha vislumbrado em reclamatórias trabalhistas . O ato
doloso de manter a autoridade administrativa, RFB, sem a informação, por não declarar
o crédito previdenciário na totalidade, configura em tese crime de sonegação fiscal. Ora
isso vai acontecendo mensalmente na medida em que a empresa reconhece os vínculos
de seus trabalhadores e em sua folha de pagamento, em face das pessoas remuneradas e
o deixa de informar na GFIP na sua totalidade, não sendo mero engano ou que ignora o
direito material.
Da análise de processos trabalhistas movidos contra a empresa concluiu-se que:
a empresa omitia salários na folha de pagamento: empregado sem registro, falta de
pagamento das horas extra jornadas, diferenças salariais por cumulação de funções e
diferenças salariais por mudança de função ou cargo.
O PPRA 2009-2010, informa que atividade da empresa consiste na prestação de
serviços de engenharia, CNAE 7112-0, do grupo de serviços de engenharia e arquitetura.
Entretanto, verificou em seu quadro de pessoal que a empresa detém em sua maioria, as
ocupações de Auxiliar de Eletricista e Eletricistas, o que difere do apontado no PPRA.
Como a empresa deixou de apresentar os documentos solicitados pela auditoria
fiscal, em especial os recibos de pagamento, foi arbitrado valor fixo de R$ 3.000,00 para o
período trabalhado, nos termos do § 3o c/c 6o do art. 33 da lei 8.212/91, e também para valores
relativos a pró-labore a partir da competência 08/11. Desta feita o lançamento das contribuições
previdenciárias e de terceiros foi realizado por arbitramento na forma do §3o, art. 33 da lei
8.212/91.
As duas empresas, a ora RECORRENTE e a Globosul Gestão Empresaria Ltda,
constituíam na prática grupo econômico irregular, uma vez que ambas ocupavam o mesmo
endereço, os respectivos empregados eram subordinados de fato às duas, constavam como Rés
nos mesmos processos trabalhistas, tinham a mesma atividade social.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

Houve descumprimento de obrigação acessória, cujos autos de infração são
objetos do presente processo como descritos abaixo:
51.010.278-6
58.207,57
Terceiros
51.010.279-4
17.173,58
Multa
51.010.280-8
17.173,58
Multa
Impugnação (fls 209/216 e 273/280)
Em 03/07/2013 a RECORRENTE juntou impugnação alegando que:
1. O presente processo de fiscalização deve ser cancelado, uma vez que o
prazo legal de 60 dias, previsto no §2o do artigo 7o do Decreto no
70.235/1972 e o termo de continuidade do procedimento fiscal foi emitido
em 31/05/2013, mais de 15 dias após o seu vencimento;
2. As indenizações trabalhistas pagas se basearam nas remunerações
constantes na folha de pagamento, não havendo que se falar em reflexos
de comissões pagas que não existiram;
3. A partir de 08/2011 os sócios não receberam mais pró-labore devido o
encerramento das atividades da empresa;
4. É improcedente o lançamento das contribuições previdenciárias e de
terceiros por arbitramento, pois todas elas constaram das folha de
pagamento, sendo equivocado a análise de documentos anexados à ação
trabalhista;
5. As multas aplicadas e as suas respectivas majorações são indevidas, pois
não houve sonegação de contribuições, posto que os fatos geradores
levantados pela fiscalização não ocorreram, nem tão pouco houve crime de
apropriação indébita ou contra a ordem tributária;
6. Que após o encerramento das atividades da empresa, um dos sócios
continuou prestando consultoria em sua área de atuação no mesmo
endereço, mas os órgãos competentes não aprovaram a instalação, o que
impediu a alteração do endereço no contrato social, logo não houve
intenção da empresa em ocultar o seu endereço;
7. É equivocada também a conclusão do auditor de que a empresa mantém
em seu quadro de pessoal, em cerca de 80%, nas ocupações de auxiliar de
eletricistas e eletricistas, cuja qualificação difere do apontado no PPRA
2009-2010. O CNAE 7112-0 constante do PPRA prevê em sua subclasse
que estão compreendidos os serviços técnicos de engenharia, como a
elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas
áreas de engenharia elétrica;
8. A empresa apresentou todos os documentos que estavam em seu poder,
faltando apenas os recibos de pagamento a funcionários por estarem os
mesmos anexados em ações trabalhistas movidas por eles;
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

9. Que as empresas citadas na fiscalização não possuem administração em
comum e não há qualquer indício ou prova em sentido contrário apta a
comprovar a existência de grupo econômico;
Por fim, requer que seja cancelado o débito fiscal lançado.
Acórdão (fls.292/303)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa, sonegação ou apresentação deficiente de qualquer documento ou
informação, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, na forma da Lei.
ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL.
A autoridade fiscal, verificando a ocorrência de fatos geradores e o não recolhimento
das contribuições devidas, tem o dever de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN.
DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração a legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à fiscalização
livro ou documento relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.
DADOS CADASTRAIS INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma estabelecida na legislação, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, quando regularmente intimada para esse fim.
Recurso Voluntário (fls.307/316)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/12/2103 com as as
mesmas alegações e fundamentos constantes na peça impugnatória, porém inovou nos seguintes
pontos:
1. Preliminarmente pede o cancelamento do presente processo de
fiscalização, uma vez que o termo de continuidade do procedimento fiscal
foi emitido após 60 dias do seu início, nos termos previstos na legislação;
2. A imputação por descumprimento de obrigação acessória relativa a
omissão de documentos não entregues à fiscalização é insustentável, uma
vez que a própria fiscalização se utilizou dos processos trabalhistas
anexados aos autos e que tal acesso não prejudicou a fiscalização, suprindo
a falta dos demais documentos;
Finaliza, pedindo preliminarmente pelo cancelamento do débito fiscal em razão do
vício formal apresentado na extemporaneidade da continuidade do procedimento de fiscalização.
Caso não seja este entendimento, pede a reforma do Acórdão recorrido quanto as
multas aplicadas e as suas majorantes diante do fato “ser a contribuinte primária e de não ter
incorrido em nenhuma circunstância agravante”, e o consequente cancelamento do lançamento.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
As alegações da empresa relativas a não existência de pagamento de pró-labore
aos sócios, de inconsistência entre PPRA e atividade desenvolvida, bem como da não formação
de grupo econômico com outra empresa são estranhas aos autos e não serão apreciadas.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega vício formal do lançamento uma
vez que o termo de continuidade do procedimento fiscal excedeu os 60 (sessenta) dias previsto
no §2o do Decreto no 70.235/72.
Quanto este ponto, equivoca-se o contribuinte ao desconsiderar que as normas
aplicáveis à emissão e prorrogação do Mandato de Procedimento Fiscal estão disciplinadas na
Portaria RFB 3.014 de 29/06/2011, e em seus artigos 11 e 12 trataram dos prazos de validade:
para o MPF – Fiscalização 120 dias a partir da emissão, prorrogáveis tantas vezes quanto
necessários.
O MPF 09.2.02.00-2012-00826-1, que deu origem ao presente processo, foi
emitido em 12/12/2012, sofreu alteração em 08/05/2013 e teve seu prazo de validade prorrogado
até 09/08/2013 (documento de fl. 190), informações essas a que o contribuinte também tem
acesso através da internet no endereço indicado acima, com utilização do código de acesso
constante no Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Portanto, improcedente a preliminar alegada.
No Mérito
Quanto ao mérito, vale ressaltar que a maioria das alegações já foram tratadas no
Acórdão recorrido, assim, para estas alegações que em nada inovaram, aplico, pelos mesmos
fundamentos a seguir descritos, o Art. 57, §3o do RICARF:
Verbas trabalhistas – processo RT 4096302012 movido por Elison Hiebl
Nega o contribuinte que tenha pago a Elison Hiebl na ação trabalhista de no
0004096-30.2012.5.12.0050, verba de natureza remuneratória. Como prova de
suas alegações, anexa termo de acordo às fls. 243/244.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

Contudo, não é o que se verifica na realidade. Conforme telas de consulta aos
sistemas Cnis e GFIP WEB, abaixo, o contribuinte pagou verbas trabalhistas ao
reclamante Elison Hiebl no processo 0004096-30.2012.5.12.0050 (fls 298 e 299).
Em face da não apresentação dos recibos de pagamento e por não ter a empresa
demonstrado com exatidão o valor das comissões pagas, foi atribuído pela
fiscalização o valor mensal fixo de R$ 3.000,00 (comprovado através da cópia de
cheque à fl. 98).
O procedimento fiscal está de conformidade com os artigos 148 do CTN, e 33, §
3o da Lei 8.212/1991 que assim dispõem:
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Lei 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar,acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei,
das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de
ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Em que pese as alegações apresentadas pelo impugnante, em nenhum
momento foram juntados elementos hábeis a comprová-las cabalmente,
impondo ao auditor fiscal a apuração do salário de contribuição por
meio de aferição indireta.
A respeito da afirmação de que não há competência para o agente fiscal
inferir e declarar a existência de relações trabalhistas e de emprego, pois
tal atribuição está a cargo do Ministério do Trabalho e da Justiça
Trabalhista, insta reconhecer que muito embora a Justiça do Trabalho
seja competente para processar e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho (inciso I, artigo 114 da Constituição Federal), a autoridade
fiscal, verificando a ocorrência de fatos geradores, não submetidos à
apreciação judicial, tem o dever de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do artigo 142
do CTN.
Discorda o contribuinte da multa aplicada nos autos de infração, bem
como sua aplicação em dobro, sob o argumento de que não houve
sonegação fiscal e pede sua relevação.
A multa aplicada nos autos de infração encontra-se fundamentada na
legislação constante do anexo de “Fundamentos Legais do Débito -
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

FLD”, fls. 16/16, e segue os comandos do art. 44 da lei 9.430/1996, da
forma discriminada no item 18 do relatório fiscal 36/37, ou seja:
1. relativamente aos débitos apurados no levantamento “F-DIF FOLHA
PGTO E GFIP”, a multa normal foi elevada de metade, conforme
previsto na Lei 9.430/1996, artigo 44, inciso I e § 2o, em face da não
apresentação por parte da autuada dos arquivos digitais descritos no
item 9 do relatório, embora solicitados. O impugnante não contesta tal
fato.
2.
com
relação
aos
débitos
apurados
no
levantamento
“AREMUNERAÇÃO ATRIBUÍDA”, a multa normal foi aplicada em
dobro, pelo fato da empresa não ter inserido na folha de pagamento o
valor da comissão paga a empregado, incorrendo em sonegação de
contribuições (Lei 9.430/1996, artigo 44, inciso I e § 1o). Restou claro
quanto a esse item que o contribuinte, embora negando, pagou verba
remuneratória a Elison Hiebl, considerando a GFIP apresentada pelo
autuado em 01/2013 – supracitada.
O percentual da multa aplicado, nos limites e condições estabelecidos
em lei, é considerado exigível, não cabendo à autoridade lançadora ou
julgadora alterá-lo por qualquer motivo.
Quanto à redução de penalidade que requer, essa só é possível se o
contribuinte optar por uma das formas de pagamento previstas na Lei
8.218/1991:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa
de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi
notificado do lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância; e (Incluído pela Lei no 11.941,de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
AI 51.010.280-8 (CFL 38)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

A empresa não nega o cometimento da infração, apenas alega que não
apresentou os recibos de pagamento por estarem anexados em
reclamatórias trabalhistas.
A autuação tem como base a Lei 8.212/1991, artigo 33, § 2o que assim
determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei,
das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da
Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
No § 11 do artigo 32 da mesma Lei está estabelecido que:
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição
relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim, descumprida a obrigação acessória por parte do sujeito passivo
de apresentar os documentos requisitados pela fiscalização, nesse
momento fica caracterizada a infração, ainda que com o seu ato,
proposital ou não, a empresa não tenha obtido nenhuma vantagem.
A multa foi aplicada, no valor de R$ 17.173,58, com base na Lei
8.212/1991, artigos 92 e 102, e Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo, 283, inciso II, alínea “j”.
AI 51.010.279-4 (CFL 35)
Conforme relatório fiscal a empresa não foi localizada no endereço
constante dos cadastros da RFB ou declarado por ela em GFIP (R.
Gothard Kaesemodel, 175 – Joinville – SC). Porém, através de
reclamatórias trabalhistas e junto ao Ministério Público do Trabalho foi
verificado que o endereço informado é o da rua Nacar, no 96 no mesmo
município. A fiscalização compareceu ao local e constatou a existência
na parte externa do prédio de marca nominativa da Rayon, apurando,
assim, divergência entre o endereço informado a RFB, os constantes do
contrato e alterações contratuais e o de funcionamento atual da empresa.
A empresa contrapõe dizendo que encontra sem movimentação e apenas
eventualmente algum serviço de consultoria é prestado pelo sócio
Fernando Fernandes diretamente no estabelecimento do cliente.
Com isso fica claro que contribuinte continua em atividade, ainda que
através de uma só pessoa – seu sócio. Ter empregados não é condição
para que a empresa cumpra suas obrigações perante a RFB e a
Previdência Social, declare em GFIP os fatos geradores, informe
corretamente seus dados cadastrais e proceda o recolhimento de
contribuições sociais.
Determina a Lei 8.212/1991, no artigo 32, inciso III:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A Instrução normativa RFB 971/2009, por sua vez, dispõe no § 1o do
artigo 23:
Art. 23 [...]
§ 1o É de responsabilidade do sujeito passivo prestar informações sobre
alterações cadastrais no prazo de 30 (trinta) dias após a sua
ocorrência.
A multa foi aplicada no valor de R$ 17.173,58 com base na Lei
8.212/1991, artigos 92 e 102, e Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea “b”.
Quanto às inovações do RECURSO VOLUNTÁRIO, destacamos que a alegação
de que a anexação aos autos das reclamatórias trabalhistas utilizadas pela fiscalização supriu a
exigência da apresentação dos recibos de pagamento aos funcionários, não causando nenhum
prejuízo ao procedimento fiscal.
A empresa afirma que não apresentou os recibos de pagamento a funcionários por
estarem os mesmos anexados em ações trabalhistas movidas por eles, mas tal argumento revela-
se indefensável, uma vez que a RECORRENTE poderia ter requerido cópia dos autos nas
instâncias judiciais competentes, além de não parecer crível que ao anexar tais documentos nos
respectivos autos, não teve o cuidado de guardar cópias dos mesmos, conforme preconiza o
Art.32, §11 da Lei 8.212/1991.
Acrescenta-se que tal argumento não encontra suporte na legislação vigente, pois
trata-se de obrigação formal cujo descumprimento é razão suficiente para a aplicação da
respectiva sanção, nestes termos tem-se (negritei):
Numero do processo: 10825.720798/2011-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2023
Data da publicação: Thu Mar 16 00:00:00 GMT-03:00 2023
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2007
a 31/12/2007 MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL
38. Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as formalidades
legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou omitindo informação
verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação
acessória de Código de Fundamentação Legal - CFL 38. GFIP. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. Constitui infração apresentar a GFIP com
informações incorretas nos dados correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Numero da decisão: 2401-010.940
Nome do relator: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721489/2013-51

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto pela sua improcedência. É como
voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 336
DF CARF MF
Original